Tribunal: CARF
Processo: 10670.721766/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CELSO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.721766/2012-34
ACÓRDÃO
3401-014.037 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOARES E SANTOS COMERCIO INDUSTRIA LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011

SELO DE CONTROLE DE BEBIDAS. APURAÇÃO DE FALTA NO ESTOQUE. A
falta apurada no estoque de selos de controle de bebidas do contribuinte
caracteriza, na quantidade correspondente, saída do produto sem emissão
de Nota Fiscal, sendo exigível a cobrança do imposto, sem prejuízo das
sanções e outros encargos legais exigíveis.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e,
no mérito, conhecer do recurso voluntário para negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.037 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721766/2012-34
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever a controvérsia até aquele momento processual, adoto o
relatório da decisão de primeira instância:
1. Trata-se de Auto de Infração relativo ao IPI, referente aos anos-calendário 2009
a 2011, com crédito tributário apurado no valor de R$108.315,54, fls.02/11.
2. A motivação da autuação foi a saída de produtos sem o lançamento do IPI, com
inobservância de alíquota específica do IPI.
3. O Termo de Verificação Fiscal, fls.12/20, relata da seguinte maneira a
fiscalização empreendida:
(...) Em 20/06/2012, em cumprimento ao Mandado de procedimento Fiscal n°
0610800-2012-00252-7-Diligência esta Fiscalização compareceu à Rua Maranhão
n° 127 na cidade de Janaúba onde funciona o estabelecimento da sociedade
empresária, onde pudemos constatar a existência de 7.500 litros de aguardente
de cana armazenada em duas dornas.
Constatamos a comercialização por parte do estabelecimento industrial de
aguardente de cana sem o obrigatório enquadramento e reenquadramento
estabelecido pela Lei n° 7.798/1989 e IN RFB n° 866 de 06/08/2008, uma vez que
suas últimas solicitações de enquadramento desta bebida apresentadas em
30.09.2008, foram indeferidas em 20.12.2008, por terem sido apresentadas
daquela feita informações de preços de vendas com valores irrisórios e
incompatíveis com os valores de mercado.
Outras solicitações não foram apresentadas nos anos-calendário 2008, 2009, 2010
e 2011 e até o mês de agosto de 2012.
Naquela oportunidade fizemos a apreensão da aguardente de cana encontrada no
estabelecimento industrial e a retenção dos selos de controle de aguardente ali
encontrados.
Portanto, em 20/06/2012 constatamos que o contribuinte deu saída do seu
estabelecimento industrial e mantinha em estoque para posteriormente serem
vendidas aguardentes de cana sem o enquadramento obrigatório acima
mencionado e consequente recolhimento a menor ou falta de recolhimento do IPI
devido nas operações.
(...)A sociedade empresária Soares e Santos Comércio e Indústria Ltda, através de
seu estabelecimento industrial, nos anos-calendário de 2009 a 2012, deu saída a
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.037 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721766/2012-34
3
aguardentes de cana, sujeitas ao selo de controle e ao lançamento do IPI com
emissão de nota fiscal e lançamento do imposto a menor, uma vez que não
possuía enquadramento para tributação das bebidas que deu saída, tendo
adotado valores de sua conveniência para fins de tributação e recolhimento do
IPI, e em algumas vendas sem lançamento e sem recolhimento do imposto
devido, tudo conforme planilha anexa denominada "DEMONSTRATIVO DE
VENDAS DE AGUARDENTE DE CANA", fl.21, que faz parte integrante deste termo e
do Auto de Infração.
4. A planilha de fl.21 demonstra como foi apurado o imposto ora lançado.
5. Cientificado em 02/11/2012, fl.70, o contribuinte apresentou impugnação em
05/12/2012, fls.73/76, com as seguintes alegações:
(...) em data de 30.09.2008, foi solicitado e enviado o Reenquadramento de
Bebidas, de Aguardente de Cana Conquistadora com 900 ml, autenticação
4012656418, portanto, em tempo hábil ao IN RFB 866.
(...) 6. Contesta o Termo de Verificação Fiscal, quando este assevera que "as
informações de preços de vendas com valores irrisórios e incompatíveis com
valores de mercado”, e segue afirmando:
Nosso produto ( Aguardente de Cana ), é adquirido de usinas de beneficiamento
de cana, no estado de São Paulo-SP, devido a suprir o mercado com um produto,
em nossa região, considerado comercialmente inferior, portanto mais barato no
custo e consequentemente na venda, porém com alto padrão de qualidade, tudo
fiscalizado pelo Ministério da Agricultura e Reforma Agrária (MARA), e por
estandardizarmos o produto, ele é todo analisado e liberado pelo referido Órgão,
portanto, é o nosso grande interesse comercial. Baseado e acreditando neste
ramo comercial, é que direcionamos nosso engarrafamento de aguardente
somente com este tipo de produto. NUNCA adquirimos ou fabricamos aguardente
de cana com os padrões regionais, por não ser de nosso interesse tal seguimento
de mercado.
No ano de 2008, adquirimos de Agroindústria Santa Tereza Ltda., localizada à
Estrada Mogi-Mirim/ltapira, município de Mogi-Mirim/São Paulo, conforme Nota
Fiscal n° 000.782 de 01/05/2008, aguardente de cana ali usinada ao valor de R$
0,40, o litro (ver Xerox anexo). Tal mercadoria comercializada nesta região, como
foi negociada e é o meu preço de venda, ao valor de R$ 1,80 o litro, tenho uma
margem de lucro bruto de 350 % (Trezentos e cinquenta por cento).
llustrando mais ainda, no ano de 2011, adquirimos de Industria e Comercio de
Bebidas Seis Lagoas Ltda., localizada na Fazenda Santa Cruz, município de Brotas,
São Paulo, conforme Danf n° 008.421 de 05.05.2011, aguardente de cana ali
usinada, ao valor de R$ 0,83 (oitenta e três centavos) o litro (ver Xerox anexo).
Tal mercadoria comercializada nesta região, como foi negociada e é meu preço de
venda
atualmente,
conforme
Reenquadramento
com
Autenticação
n5
9648255839 solicitado, agora, ao valor de R$ 2,00 (Dois Reais) o litro, tenho uma
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.037 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721766/2012-34
4
margem de lucro bruto de 142% (cento e quarenta e dois por cento). Com a
média ponderada de aquisições (R$ 0,40 + R$ 0,83) tenho um produto na média
de R$ 0,61, que vendido a R$ 2,00 o lucro bruto é de 227,8%. Pelo exposto acima,
interrogo o porquê de não prosseguir nesta linha de mercado, comercializar o
meu produto, pelo preço que acho justo, adequado e real, pois com a
percentagem de lucro declarado, tenho possibilidades de manter-me sempre
atuante.
Para que melhor possamos situar na solicitação de extinção do referido processo,
tentando por todos os meios possíveis e cabíveis, no intuito de melhor expressar
os anseios de nossa linha comercial, na busca de ilustrar com maior perfeição e
transparência cabível, desejamos apontar a seguinte situação; A firma Companhia
Muller de Bebidas, Chácara Taboão, município de Pirassununga-SP, detentora da
marca Aguardente Pirassununga 51, de conhecimento nacional, comercializa seus
produtos à R$24,91 (Vinte e Quatro Reais e Noventa e Um Centavos) a caixa com
12 (doze) litros, recolhendo de I.P.I. por unidade litro, R$ 0,39 (Trinta e Nove
Centavos) conforme xerox anexo.
CONTESTAMOS quanto às notas fiscais de n.000.672 e 000.777, foram
comercializadas com engarrafadoras COM SUSPENSÃO do Imposto s/Produtos
Industrializados - I.P.I. pôr as mesmas terem sido equiparadas a indústria (NÃO
acondicionadas em litros), portanto, o I.P.I. fica transferido para aquelas
empresas, que serão, a partir elas as responsáveis do referido imposto.
DISCORDAMOS sobre o recolhimento do imposto, pois toda a geração do imposto
IPI, de nossa responsabilidade, foi recolhido em seu tempo hábil e total, conforme
já relatada pela fiscalização, e como nos faculta as leis pertinentes a matéria,
classificamos nosso enquadramento na letra " C ", até determinações advindas
das publicações futuras, determinante dizer que em momento algum houve ou se
pretendeu, a firma contestante, sonegar qualquer tipo de imposto, inclusive o
referido e contestado I.P.I., pois, todas as transações realizadas durante o período
fiscalizado, encontram-se escrituradas e apuradas no especifico Livro de Apuração
do I.P.I.
7. Requer a improcedência da autuação.
É o relatório.

Sobreveio decisão de primeira instância assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Ano-calendário:
2009, 2010, 2011 Ementa:
SELO DE CONTROLE DE BEBIDAS. APURAÇÃO DE FALTA NO ESTOQUE. A falta
apurada no estoque de selos de controle de bebidas do contribuinte caracteriza,
na quantidade correspondente, saída do produto sem emissão de Nota Fiscal,
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.037 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721766/2012-34
5
sendo exigível a cobrança do imposto, sem prejuízo das sanções e outros encargos
legais exigíveis.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a recorrente interpôs Recurso Voluntário que, em suma, alega:
1.Prescrição intercorrente: a DRJ julgou a impugnação somente 7 anos após sua
apresentação, o que violaria o prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei no
11.457/2007. Pede-se aplicação analógica do art. 40 da Lei no 6.830/80,
invocando o direito fundamental à duração razoável do processo (CF/88, art. 5o,
LXXVIII).
2.Regularidade na tributação: a empresa afirma ter adotado classe C da TIPI com
base nos preços reais de aquisição e venda praticados, ilustrando inclusive
margens de lucro inferiores às da referência nacional (Pirassununga 51).
3.Suspensão do IPI em notas específicas (no 000.672 e 000.777), em razão de
operações com empresas equiparadas a indústria, conforme a IN SRF no
260/2002, transferindo-lhes a responsabilidade tributária.
4. Boa-fé e inexistência de dolo: toda a documentação estaria regularmente
escriturada, sem indício de ocultação de receita.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira, Relator

A intimação da decisão de primeira instância deu-se em 27 de janeiro de 2020 e o
recurso voluntário foi apresentado em 26 de fevereiro de 2020, portanto, o recurso é tempestivo.
Ademais, preenche os demais requisitos para a sua admissibilidade pelo que dele se deve tomar
conhecimento.

A controvérsia cinge-se aos seguintes pontos:
1. Prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, à luz do art. 24 da
Lei no 11.457/2007 e princípios constitucionais;
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.037 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721766/2012-34
6
2. Validade da exigência de IPI com base no indeferimento do reenquadramento e
ausência do selo de controle;
3. Regularidade das operações com suspensão de IPI em vendas a empresas
equiparadas a indústria;
4. Autenticidade dos preços declarados e alegação de compatibilidade regional
para fins de enquadramento;
5. Ônus da prova sobre a ausência de sonegação ou dolo e eventuais vícios
formais no procedimento de fiscalização.

Ou seja, há uma questão preliminar alegada em sede de recurso voluntário.
Passemos a sua análise.

Preliminares

Em sua impugnação a recorrente alegou, em síntese:

•Aquisição de aguardente de usinas paulistas com preços compatíveis com o
mercado de sua região (menor poder aquisitivo);
•Justificativa para os preços e margem de lucro praticados, inclusive com
detalhamento de notas fiscais e valores unitários;
•A tentativa de reenquadramento em 2008 e 2011 (com autenticações), e a
ausência de dolo ou má-fé;
•Alegação de que determinadas operações (notas fiscais no 000.672 e 000.777)
ocorreram com suspensão do IPI, por se tratar de vendas a engarrafadoras
equiparadas a indústria.

No recurso voluntário, além de repetir os argumentos fáticos da impugnação, a
recorrente acrescenta tese nova:
Prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, pelo decurso de mais
de 7 anos entre a impugnação e a decisão de primeira instância, com fundamento
no art. 24 da Lei no 11.457/2007 e em princípios constitucionais (art. 5o, LXXVIII,
CF/88).
Ora, não há prescrição matéria de ordem pública, dever-se-ia dizer que a matéria
estaria preclusa a teor do que dispõe o artigo 18 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.037 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721766/2012-34
7
De todo modo, a tese da prescrição intercorrente não encontra aplicação no âmbito
do processo administrativo fiscal e isso é matéria sumulada neste Conselho Administrativo de
Recurso Fiscais:

Súmula CARF no 11 Aprovada pelo Pleno em 2006 Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003

E nem se diga que houve modificação de tal entendimento com o julgamento de
recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça. Para o Tema 1.293, a questão submetida a
julgamento e tese fixada foram as seguintes:

Questão submetida a julgamento:
Definir se incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
Tese fixada

1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.

Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.037 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721766/2012-34
8
É evidente tratar-se de entendimento fixado quanto a matéria aduaneira,
especificamente, sanções aduaneiras que digam respeito primordialmente ao controle aduaneiro.
Ora, o caso vertente é de exigência de Imposto sobre Produtos Industrializados, particularmente,
sobre a saída de bebidas e, consequentemente, ao atual processo administrativo fiscal aplica-se o
sumulado pelo CARF em sua Súmula 11.
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer da preliminar para a rejeitar.

Mérito

Não vejo razões para reforma da decisão de primeira instância. Vejamos.
A solução da controvérsia reside na resposta à questão: é legítima a exigência do IPI
sobre a saída de aguardente de cana sem selo de controle, considerando o indeferimento do
reenquadramento da empresa?
Em nosso entendimento, sim, é legítima, pois:
1. é evidente a ocorrência do fato gerador de IPI, pois a empresa deu saída, isto é,
comercializou aguardente e, diga-se, sem o reenquadramento vigente, já que
seu último pedido fora indeferido em 2008 e nenhum outro foi deferido até
2012.
2. é comprovada a ausência de Selo de controle obrigatório, ou seja, está
caracterizada irregularidade objetiva, conforme o disposto na IN RFB no
866/2008.
3. Ônus da prova: a empresa não comprovou a existência de Ato Declaratório
Executivo que deferisse seu reenquadramento, nem apresentou os livros fiscais
que sustentariam o recolhimento do IPI.
4. Suspensão não demonstrada: não foram juntados elementos concretos que
comprovem a operação de substituição tributária com responsabilidade
transferida.

É fato incontroverso que a recorrente não dispunha de Ato Declaratório Executivo
que desse conta do reenquadramento das bebidas que comercializa. Ao contrário, a fiscalização
demonstrou que os requerimentos que fez neste sentido foram indeferidos.
Ademais, embora tratada em boa parte da impugnação e do recurso voluntário, é
certo que a matéria relativa ao indeferimento é estranha a esse processo administrativo de
exigência de Imposto sobre Produtos Industrializados e deveria ter sido tratada em processo
administrativo próprio.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.037 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721766/2012-34
9

Assim, diante da inexistência de deferimento de reenquadramento válido, da
ausência de selo de controle exigido por norma infralegal, não comprovação de substituição
tributária ou suspensão do IPI nas operações mencionadas, ou, de outro giro, com fulcro no
princípio da legalidade estrita em matéria tributária, na obrigatoriedade de observância do
procedimento formal de enquadramento e no ônus probatório do contribuinte quanto à
suspensão ou exoneração do tributo, não vejo razões para reparos à decisão de primeira instância.
Pelo contrário, junto às razões de decidir do colegiado de primeira instância tudo
que aqui foi exposto e VOTO por conhecer do recurso voluntário, rejeitar as preliminares e, no
mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira

Fl. 136
DF CARF MF
Original